Tribunal: STF
Processo: HC 198119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES PLAUSÍVEIS IMPEDITIVAS DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.